Tribunal: TJMT
Processo: 1019432-07.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019432-07.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DULCE DIAS DE SA - CPF: 340.064.001-87 (RECORRENTE), DANIELLE DA COSTA CACERES - CPF: 044.189.981-10 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO ––COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – JUNTADA DE ÁUDIO – ÁUDIO NÃO COMPROVA A CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O fabricante e o fornecedor de produtos e serviços respondem de forma objetiva e solidária pelos danos materiais e morais suportados pelo consumidor em razão de falha na prestação do serviço.

É indevida a cobrança de serviços não contratados pelo consumidor sem prova da contratação,
de modo que o valor cobrado deve ser restituído, bem como o dano moral ser indenizado, em razão da cobrança indevida e especialmente pela ausência de solução administrativa.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência dos débitos e condenando a parte promovida ao pagamento do valor de R$ 29,89, em dobro, a título de indenização por danos materiais, bem como ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00), ante a falha na prestação do serviço decorrente de cobrança indevida de serviços não contratados,
conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:
a)
declarar a inexistência de débitos entre as partes;
b)
condenar a Reclamada a pagar à Reclamante o valor de R$ 29,89 (
vinte e nove reais e oitenta e nove centavos
), em dobro, a título de indenização por danos materiais, com juros de 1% (
um por cento
) a.m. e correção monetária (
INPC
) desde o evento danoso; e
c)
condenar a Reclamada a pagar à Reclamante o valor de R$ 3.000,00 (
três mil reais
), a título de indenização por danos morais, com juros de 1% (
um por cento
) a.m. desde o evento danoso e correção monetária (
INPC
) desde o arbitramento e
d)
tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95
).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando ausência de ato ilícito, posto que houve a comprovação da contratação dos serviços mediante a juntada do áudio. Alegou inexistência de dano moral e do dever de indenizar.

Sustentou que os juros foram fixados equivocadamente a partir do evento danoso, bem como que o valor da indenização fora fixado em excesso.

Pugnou pelo provimento do recurso para que seja julgada improcedente a demanda ou, alternativamente, que seja reduzido o valor da indenização por dano moral e modificado o marco inicial dos juros para a data do arbitramento.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No caso, alega a parte promovente que possui relação contratual com a empresa promovida referente ao serviço de telefonia fixa n. (65) 3665-3009, contudo, em fevereiro/2020 a parte promovida efetuou a cobrança indevida de serviços não contratados, com a denominação “complemento de franquia”, no valor de R$ 29,89 (
vinte e nove reais e oitenta e nove centavos), tendo efetuado o pagamento da respectiva fatura,
acreditando se tratar de cobrança de uso habitual do telefone fixo.

Todavia, a parte promovente passou a receber mensalmente uma fatura extra para a cobrança desses serviços, motivo pelo qual, entrou em contato com a parte promovida e solicitou o cancelamento da cobrança e a restituição do valor pago indevidamente (protocolo n. 2020742211229).

A parte promovida afirma que não praticou qualquer ato ilícito, sustentando que houve a contratação do Plano “
Promoção Ilimitado Mais
” pela parte promovente no valor fixo mensal de R$ 29,90 (
vinte e nove reais e noventa centavos
), juntando para tanto áudio para comprovar suas alegações (Id. 66988563).

Pois bem.

O cerne da questão refere-se à existência de direito à reparação por dano material e indenização por dano moral decorrente de cobrança indevida de serviços não contratados.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que restou comprovada a falha na prestação do serviço, porquanto houve a cobrança indevida de serviços não contratados, posto que inexiste a comprovação da contratação.

Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos.

A parte promovida em sede de contestação sustenta que a cobrança dos serviços é devida, ante a comprovação da contratação e do inadimplemento, diante da existência de áudio que juntou aos autos.

Analisando o áudio apresentado pela parte promovida, verifico que o atendente expõe a oferta dos serviços para a parte promovente, porém, em nenhum momento da conversa houve a expressa concordância da promovente na contratação dos serviços ofertados. O magistrado
a quo
fundamentou que o áudio juntado não comprova a contratação dos serviços, conforme trecho que cito:

“A gravação de áudio apresentada aos autos não ilustra a expressa anuência/autorização, por parte da Reclamante, na contratação de serviço ofertado pela Reclamada, tal como exigido pelo art. 39, VI, do CDC, demonstrando tão somente a oferta feita por esta, sem a respectiva concordância da consumidora.

Nesse contexto, revelada a prática abusiva adotada pela Reclamada, ao prevalecer da hipossuficiência da consumidora idosa, para impingir-lhe serviço sem a expressa concordância da consumidora, originando verdadeira importunação à Reclamante, com a cobrança indevida de serviços”.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center”, o que não fez a parte promovida, na medida em que o áudio juntado não confirma a contratação dos serviços ofertados, aliás, demonstra somente a oferta feita pelo atendente da parte promovida, sem que houvesse a devida concordância da parte promovente.

No que se refere ao dano material e moral, nenhum reparo a fazer, pois o fabricante e o fornecedor de produtos e serviços respondem de forma objetiva e solidária pelos danos materiais e morais suportados pelo consumidor em razão de falha na prestação do serviço.

É indevida a cobrança efetuada de serviços não contratados, de modo que o pagamento efetuado referente a fatura do mês de fevereiro/2020 no valor de R$ 29,89 (vinte e nove reais e oitenta e nove centavos) deve ser restituído, bem como o dano moral ser indenizado, em razão da cobrança indevida e especialmente pela ausência de solução administrativa.

Havendo cobrança indevida de serviços não contratados, com efetivo pagamento da fatura do mês de fevereiro/2020, bem como havendo tentativa frustrada de solução administrativa, de rigor o reconhecimento de indenização por dano moral.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral entendo que deve ser mantido, posto que foi fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto aos juros, nenhum reparo a fazer, pois em se tratando de relação extracontratual fluem a partir do evento danoso, não havendo alteração a ser feita na sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021